Tribunal: TJDFT
Processo: 0715369-12.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. REVELIA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. OBRIGATORIEDADE. AUSÊNCIA. SOCIEDADE EMPRESÁRIA. CAPITAL DE GIRO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AFASTAMENTO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. 12% AO ANO. JUROS. LIMITAÇÃO. DESCABIMENTO. OBRIGAÇÃO E CONTRAPRESTAÇÃO. DESPROPORÇÃO. INOCORRÊNCIA. REVISÃO CONTRATUAL. IMPOSSIBILIDADE. VÍCIO. AUSÊNCIA. CLÁUSULAS NEGOCIAIS. MANUTENÇÃO.
1. O alcance do art. 344 do Código de Processo Civil, preceptivo que regula a revelia, não induz obrigatoriamente à procedência do pedido inicial, que dependerá do exame pelo magistrado de todas as evidências e provas dos autos.
2. Afasta a incidência da legislação consumerista a celebração de contrato para a aquisição de capital de giro por sociedade empresária, em obediência à exegese emanada do colendo Superior Tribunal de Justiça.
3. As instituições financeiras são regidas pela Lei 4.595/1964, não se lhes aplicando a limitação de juros de 12% (doze por cento) ao ano, prevista na Lei de Usura, consoante orientação do Supremo Tribunal Federal.
4. Para se permitir a revisão contratual motivada pela onerosidade excessiva, há de se verificar que o sinalagma da operação evidencie uma efetiva desproporção entre a obrigação e a contraprestação, decorrente de uma causa superveniente não prevista ou imprevisível, capaz de proporcionar um lucro desmerecido a uma das partes, não estipulado inicialmente.
5. Ausente vício no contrato firmado pelas partes, deve-se buscar a manutenção dos seus termos, mormente quando há o correto enquadramento da situação fática à previsão contratual.
6. Recurso não provido.